Tribunal: TJDFT
Processo: 0734461-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Execução penal. Redução da pena. Ilegalidade não demonstrada. Supressão de instância.
Sem evidências de ilegalidade ou de vício manifesto, não se examina, em habeas corpus, pedido de redução da pena, sobretudo se o pedido não foi deduzido no juízo das execuções penais. Do contrário, haveria supressão de instância. Ordem denegada.